Tribunal: TJMT
Processo: 0029978-33.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029978-33.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RUTH ALVES DA SILVA - CPF: 086.287.691-53 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ROBERTO TAMBELINI - CPF: 086.280.251-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEÇ – INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que proveu, em parte, o recurso de apelação interposto pela embargada
Ruth Alves da Silva
, para afastar a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal e acolher a preliminar suscitada pelo embargante, para inclusão da FUNAI no processo e, por conseguinte, o deslocamento da ação para a Justiça Federal.

Em suas razões, alega o Estado embargante que o acórdão incorreu em contradições, na medida em que afastou a prescrição quinquenal, por entender que se trata de uma ação de desapropriação indireta, ou seja, uma ação de natureza real, aplicando ao caso a prescrição vintenária. No entanto,

sustenta o Estado que a lide versa, em verdade, sobre uma pretensão condenatória, voltada em face do Estado de Mato Grosso, em que se pretende o ressarcimento, moral e material, supostamente advindo da emissão de título de propriedade.

Por esse motivo, argumenta o Estado que há o vício da contradição, e, ainda, argumenta que, tendo em vista que esse o acordão reconhece a ocorrência de esbulho cometido pela União no local, requer-se seja reconhecida a ilegitimidade de parte do Estado de Mato Grosso em figurar no polo passivo da lide. Por consequência, requer seja atribuído efeitos infringentes aos embargos, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito.

No entanto, ressalta que, em caso de não ser reconhecida a ilegitimidade de parte do Estado, requer seja reconhecida nova contradição no acórdão embargado, reconhecendo-se que o Estado de Mato Grosso não praticou qualquer ato de esbulho, desapossamento ou qualquer outro ato que possa fundamentar ação de desapropriação indireta, delimitando que a causa de pedir está relacionado com o fato de a União ampliar, posteriormente à emissão de título expedido pelo Estado, área indígena indicada na exordial, delimitando, ainda, que a ação se fundamenta na pretensão de indenização civil por ato ilícito cumulada com danos morais, para afastar o entendimento da prescrição vintenária.

E continua o Estado embargante, aduzindo que, em caso de não acatada sua tese, seja indicado, de forma precisa, qual foi o ato que o Estado de Mato Grosso cometeu que acarretou toda a fundamentação no tocante à desapropriação indireta supostamente ocorrida, bem como a partir de quando o ato teria sido praticado.

Por fim, sustenta que, acaso o Colegiado permaneça reconhecendo a ocorrência de esbulho por parte do Estado de Mato Grosso, bem como mantendo a remessa do feito à União Federal, requer seja afastada qualquer análise acerca da ocorrência ou não da prescrição, cabendo, tão somente, anular a sentença recorrida e remeter os autos à referida justiça especializada. E expressa a pretensão de que sejam prequestionados os dispositivos apontados.

A embargada deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (Certidão Id n. 112704474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A extensão do relatório permite concluir que o Estado de Mato Grosso, pela via dos embargos, pretende reafirmar sua tese posta nas contrarrazões do recurso de apelação manejado pela embargada, cujo acordão é objeto destes embargos.

Constata-se, outrossim, que, embora o embargante alegue a ocorrência de contradições no acordão embargado, seu extenso arrazoado deixa evidente que está revolvendo a matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado, mais precisamente sobre a tese de que à ação originária não se aplica a prescrição vintenária, mas sim a quinquenal, porque não se trata de direitos reais e sim de pretensão indenizatória.

O Embargante também ressuscita questões fáticas e probantes da ação, na pretensão de demonstrar sua ilegitimidade passiva, mas esta pseudo questão de ordem pública, na verdade, foi apreciada no acordão dentre os fundamentos de mérito, posto que não se trata de aferir ilegitimidade passiva, mas a própria responsabilidade do Estado e conduta imputada pela parte autora. Logo, não cabe em embargos esta arguição.

Os embargos de declaração também não são instrumentos processuais adequados para apreciar alegações atinentes aos limites da lide e da apreciação do Colegiado.

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência do embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

O Estado alega que houveram contradições no acordão, mas seus apontamos direcionam à conclusão de que a contrariedade está no fato de que o acordão não veio ao anseio, tampouco abraçou sua tese. O embargante, então, revolve a matéria já apreciada; rebate os termos dos fundamentos do acordão e ratifica seus argumentos postos nas contrarrazões do apelo.

Cumpre transcrever parte do voto no que diz respeito à suposta contradição, senão, vejamos:

“
Nesse contexto,
a prescrição da pretensão indenizatória tem que ser sopesada sob a ótica da desapropriação indireta e não à vista do Decreto n. 20.910/32
, como reconhecer o togado sentenciante,
isto porque, o pedido de indenização deduzido pela autora corresponde à perda da posse do bem, decorrente de apossamento administrativo e, portanto, segue o prazo prescricional vintenário, nos termos da Súmula 119 do
STJ
[...]. (destaquei).

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos do Estado, é claramente verificável que o acordão foi claro quanto à conclusão do porquê se aplicar o prazo prescricional vintenário. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

Outrossim, se é ou não o Estado o responsável pela indenização; se é a União; se houve e quando houve esbulho ou qualquer outro meio de subtração da posse, são elementos a serem analisados, agora, pela Justiça Federal, já que, como ficou claro, com o ingresso da FUNAI na lide, a competência passa a ser daquela Justiça, para onde foi determinado o encaminhamento do feito.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À vista disso, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022